Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
2. “A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado 3. Inequívoca a ofensa aos direitos da personalidade do consumidor que fica impossibilitado, por cinco meses, de movimentar sua conta corrente, perdendo a disponibilidade de expressiva quantia monetária e, além disso, tem sua honestidade questionada, sem quaisquer explicações consistentes, e sem a comprovação de qualquer irregularidade após passados cinco meses” (Acórdão 1338806, 07518733120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Apelo não provido.